Tribunal: STF
Processo: RE 1318358
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO (PSS). ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA. VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O Supremo, ao enfrentar o tema relativo à forma de incidência da contribuição previdenciária (PSS) sobre o montante recebido judicialmente, assentou a natureza infraconstitucional da questão, de modo que se mostra inviável a discussão na via extraordinária.



    2. Agravo interno desprovido.